Tribunal: TJES
Processo: 5003804-83.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-83.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: OTAVIO BARBOSA GUIMARAES e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 3
1
.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003804-83.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS:
OTAVIO BARBOSA GUIMARÃES e LAURA NASCIMENTO DE PRÁ

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM O DEVIDO AVISO PRÉVIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
E MATERIAL
CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por OTAVIO BARBOSA GUIMARAES e LAURA NASCIMENTO DE PRA em face de GOL - LINHAS AEREAS INTELIGENTES.

Alegam os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com destino a São Paulo com retorno previsto para o dia 13/08/2020,
cujo
voo restou cancelado.
Entretanto, a
parte autora não fora informada com antecedência
sobre o
cancelamento, tampouco foi reembolsada pelos valores expendidos com a passagem até o ajuizamento da presente ação,
postulando, assim, a restituição dos valores pagos pelo trajeto e indenização por danos morais.

O juízo
a quo,
ao entendimento da falha na prestação de serviços, julgou procedentes os pedidos exordiais.

De plano, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
arguida pelos Recorrentes
, uma vez que não observo cópia literal da peça contestatória, sendo, portanto,
refutável a prefacial de mérito recursal.

De outra banda, n
ão há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, uma vez que integra cadeia de consumo junto à agência contratada pela parte autora. Sendo assim, é responsável solidária por quaisquer defeitos na prestação do serviço, o que já foi, inclusive, abordado pelo juízo
a quo,
razão pela qual afasto a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte de agências de viagens e companhias aéreas, dado o grande número de atrasos e/ou cancelamentos de trechos de viagens, com posterior remanejamento dos passageiros que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso,
o ilícito cometido derivou de uma situação de intensidade no tráfego aéreo, isto é, fortuito interno que não exclui a responsabilidade da requerida. Vislumbra-se que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, que teve seu voo cancelado sem ser devidamente informada, seja por culpa da agência de viagens contratada ou da companhia aérea em si.

A compra das passagens e o cancelamento do voo são pontos incontroversos nos autos. Dessa forma, entendo que prosperam as alegações autorais nesse sentido.

Não há comprovação nos autos de que a readequação do itinerário para o translado do maior número de passageiros, que ensejou o cancelamento do voo da parte autora, se deu por consequência da pandemia do Covid 19. Dessa maneira, não se pode simplesmente deduzir que a pandemia é a causa de todos os fortuitos internos enfrentados pela ré, sob pena de abertura de margem para cancelamentos arbitrários e evasão de responsabilidade para/com os consumidores por parte da Recorrente.

Considerando o aviso tardio do cancelamento, a frustração causada à parte autora, a retenção dos valores pagos
serviços
, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano
e
a capacidade econômica das partes
,
entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor, arbitrado
a título de indenização por danos morais, mostra proporcional e razoável, de modo que não merece reparos.

Por fim, não conheço das razões recursais no tocante à forma de restituição do valor pago pelas passagens aéreas, isto porque o comando sentencial, tal como pretende a Recorrente, seguiu os termos da TAC firmada em
20/03/2020 e da Lei 14.034/2020,
determinando o julgador que a devolução ocorra em 12 (doze meses).

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço
parcialmente
do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.